Tribunal: TJDFT
Processo: 0725719-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725719-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSON GOMES DA CRUZ AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por GILSON GOMES DA CRUZ contra decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos de ação de conhecimento proposta pela COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, indeferiu o seu pedido de suspensão do processo por prejudicialidade externa, nos termos da alínea “a”, do inciso V, do art. 313, do CPC (ID 190801521, autos de origem). Em suas razões (ID 60667633), o agravante sustenta que: 1) o objeto do Processo 0001679-70.1990.8.07.0016 e o do presente caso se assemelham, na medida em que, em ambos os casos, a causa de pedir se baseia na irregularidade do mesmo registro (2.305); 2) “os casos assemelhavam-se não apenas sobre a ótica processual – pois em ambos foi deduzida pretensão reivindicatória pela TERRACAP contra particulares que detém justo título –, mas também e principalmente sob o ponto de vista fático, uma vez que ambos os casos envolvem áreas provenientes exatamente do mesmo registro, alegadamente fraudulento”; 3) a Chácara Arco Iris está situada exatamente na Fazenda Ponte Alta; 4) a existência de risco de decisões conflitantes é suficiente para que haja reunião dos processos para julgamento conjunto. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para suspender os autos de origem até o julgamento final do recurso. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmar os efeitos da antecipação da tutela recursal e determinar a suspensão dos autos de origem até a solução definitiva do processo 0001679- 70.1990.8.07.0016. Preparo comprovado (ID 60667643). É o relatório. DECIDO. O art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Inicialmente, verifica-se que a decisão que indefere o pedido de suspensão do processo não se enquadra nos casos de cabimento do agravo de instrumento. O Superior Tribunal de Justiça - STJ apreciou a natureza jurídica do referido rol no REsp 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em momento posterior. No caso, o indeferimento da suspensão do processo para se aguardar o desfecho de outro processo deve ser analisado imediatamente, pois se discute eventual risco de decisões conflitantes caso preenchidos os requisitos para suspensão. Assim, a apreciação da matéria em posterior recurso de apelação será inútil. O recurso foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade do direito. O Código de Processo Civil dispõe que há suspensão da execução quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente (art. 313, V, "a", do CPC): “Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”. O Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que "a suspensão do processo em virtude de causa de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao juízo local analisar a plausibilidade da paralisação, a depender das circunstâncias do caso concreto. Nesse sentido: AgRg no AREsp 577.434/ES, 2a Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 05/12/2014; REsp 1240808/RS, 2a Turma, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 14/04/2011". É cabível a suspensão do processo para evitar contradição ou conflito, consoante as circunstâncias da situação concreta, em nome da segurança jurídica e da economia processual. No caso, em análise superficial, cabível neste momento processo, o processo 0001679- 70.1990.8.07.0016 não tem condão de influenciar a decisão dos presentes autos. Trata-se de demandas distintas, com objetos e partes diversas, de modo que os processos podem ter soluções diferentes sem que tal situação gere decisões conflitantes. Ainda que o objeto das causas se assemelhe, como alega o agravante, e que estejam situados em áreas próximas, tal fato, por si só, não indica a necessidade de sobrestar o presente feito até a análise definitiva daqueles autos. INDEFIRO o pedido antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Após, ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator